Tribunal: STF
Processo: RE 101423
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.  Contrato   de   transporte   de
mercadorias. RISTF,  art.  325,  V,  letra  "b".  Matéria  processual
relativa a competência, dirimida a controversia a luz  do  art.  100,
IV, letra "d", do C.P.C.. A alegação de  ofensa  a  coisa  julgada  e
deduzida, a luz dos arts. 467 e 470, do CPC, não estando,  sequer,  a
matéria  oportunamente  prequestionada.  Sumulas  282 e 356.  Recurso
extraordinário não conhecido.